Tribunal: TCU
Processo: 000.847/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Pregão e Uasg 195021 (Objeto: Contratação de serviços de execução de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete) em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 13a Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Paraíba.)

Inteiro teor:
Acórdão 197/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.847/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Cleyton Bezerra de Sousa (24913/OAB-PB), representando Construtora Rocha Cavalcante Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.